Tribunal: TJMT
Processo: 1008718-20.2022.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-11

Ementa:
Vistos etc.
O plantão judiciário se destina exclusivamente à análise de medidas urgentes que não puderam ser analisadas no expediente regular e demandem exame imediato, sob pena de perecimento do direito.
É um mecanismo de preservar o princípio constitucional da inafastabilidade da jurisdição, com o atendimento ao jurisdicionado, em relação às questões urgentes, mesmo nos períodos de suspensão do expediente regular.
Na hipótese, o paciente está preso cautelarmente desde o dia 20.10.2021, a evidenciar que não se trata de demanda surgida especificamente na interrupção do expediente forense, devendo a análise do writ ser reservada ao expediente ordinário.
Assim, não se tratando de demanda surgida no período de suspensão dos serviços judiciários, tampouco havendo prejuízo irreparável, deixo de apreciar o pedido de liminar.
Ao final do plantão judiciário, encaminhe-se o feito à regular distribuição, nos moldes regimentais.
Intime-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA
Plantonista